Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729814-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE MARIA FERRAZ LOGRADO DE SOUZA, RODRIGO FERRAZ LOGRADO, MARIANA FERRAZ LOGRADO, JULIANA FERRAZ LOGRADO ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENAIDE MARIA FERRAZ LOGRADO DE SOUZA E OUTROS, em face de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0702072-12.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação provisória por arbitramento, em que foi determinada a produção de prova pericial contábil. O perito apresentou o laudo pericial de ID. 123045523. A parte ré apresentou impugnação, sob o argumento que: i) o perito judicial não compensou a devolução da lei federal 8.088/90, ocorrida em ambas as operações, e o abatimento negocial ocorrido na cédula 89/00129-X; ii) a devolução decorreu de lei federal, e não necessita de contrato assinado para que seja efetuada; iii) no cálculo de liquidação apresentado pelo banco, foi equivocadamente apurado indébito na operação no 89/00129-X, porque ao invés de descontar o valor do abatimento negocial, foi descontado o percentual apurado de abatimento negocial em relação aos créditos ocorridos na operação (ID. 125702857). A parte autora também apresentou impugnação e afirmou que: i) em relação a diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em Abril/1990, sobre o saldo devedor de Março/1990, o perito não incluiu ao cálculo elaborado o valor dos juros aplicados ao saldo em mesma data, ii) parte dos índices de correção monetária aplicados mês a mês estão em conformidade com a cédula rural, porém, quanto à cobrança de juros, observa-se que na operação no 88/00206-3 os valores diferem em muitos meses, variando entre 0,536% a 0,594%, enquanto que na operação de no 89/00129-X, na qual os referidos juros foram acordados em 1,96% ao mês, e não ao ano, os referidos juros foram 1,83%, 2,02%, 2,02% e 1,83% em Dezembro/1989, janeiro/1990, Fevereiro/1990 e março/1990, respectivamente, em desacordo com o título registrato; iii) quanto a Assistência Técnica contratada, não identifico a cobrança nos extrados/documentos apresentados, na cédula de no 88/00206-3, já na cédula de no 89/00129- X, os valores acostados não condizem com as regras pactuadas entre as partes no financiamento; iv) a contratação do PRAGRO ocorreu apenas na cédula no 89/00129-X, que vezes foi cobrado abaixo o percentual pactuado, e em outro momento, acima do percentual firmado, conforme petição de ID. 125955581. O perito, por sua vez, aduziu que: i) a diferença de índice em consonância a Lei Federal 8.088/90, corresponde a 9,72% (84,32% - 74,60%), assim, para a operação 88/00206-3 a importância decotada a título de Lei Federal 8.088/90 na importância de Cr$ 9.909,03 não guarda matematicamente qualquer relação com o saldo devedor da operação. Já a operação 89/00129-X, o valor de Cr$ 119.569,41 abatido no esteio do referido normativo, também incorre em não apresentar simetria com o saldo devedor da operação.; ii) não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência nem o termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo; iii) causa estranheza que o contrato 89/00129-X tenha sido liquidado por “Abatimento Negocial” em 100% do saldo devedor; iv) quanto à impugnação da autora, o ERESP 1319232 / DF, determinou tão somente a substituição do índice de 84,32% pelo índice de 41,28%, em março de 1990. Tal determinação, em momento algum, comanda a apuração dos juros contratados (ID. 12940082). O banco réu e a autora reiteraram suas impugnações (IDs. 115723367 e 131823965). É o relatório. Decido. I - Do abatimento do valor creditado referente à “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”. O próprio perito admite que há lançamento a título de devolução da Lei Federal no 8.088/90, o qual não foi decotado, sob o argumento de que se tratava de alteração contratual. Assim, independentemente do requerido não ter juntado termo aditivo do contrato, por aplicação do artigo 6o, da Lei no 8.088/90, verifica-se que realmente houve a correção do saldo devedor então existente. Consequentemente, as parcelas e encargos devidos e pagos pelo então devedor foram reduzidas. O devedor beneficiou-se daquela redução, razão pela qual ela deve ser considerada nos cálculos desta execução. Nesse sentido, um interpretação contrária geraria enriquecimento do demandante, que beneficiar-se-ia duas vezes. Primeiro, pela redução efetivamente observada nas parcelas das dívidas a partir de 1991. Novamente, em bis in idem, pela desconsideração desse abatimento no presente cálculo do indébito. II – Da impugnação da parte autora quanto aos índices de correção monetária aplicados mês a mês e aplicação dos juros Conforme consignado pelo perito, nos termos do ERESP 1319232/DF, restou determinado tão somente a substituição do índice de 84,32% pelo índice de 41,28%, em março de 1990, não havendo menção quanto à apuração dos juros contratados. Ao analisar o laudo do perito judicial, verifica-se que houve a devida substituição do índice de 84,32% pelo índice de 41,28%, consoante laudos de ID. 123045523. Assim, a impugnação deve ser rechaçada. Ante o exposto, rejeito a impugnação da parte autora e acolho em parte a impugnação do banco réu para determinar que no cálculo do valor devido seja considerado o abatimento a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”. Esclareço que esta decisão não significa censura ao trabalho do perito. O expert, ao longo da elaboração do laudo, inevitavelmente se vê diante de escolhas que não são atinentes exclusivamente à área contábil, mas que tem interseção com o direito. Submeter essas opções que se abrem imediatamente ao juízo inviabilizaria seu trabalho, que nunca chegaria a termo. O dever do perito é registrar a opção tomada, fundamentando-a, de modo que ela, posteriormente, possa ser analisada pelo juiz. O laudo pericial é, nesse aspecto, irretocável, tanto que permitiu ao demandado imediatamente identificar o caminho escolhido pelo perito - fundamentadamente, repita-se - e impugná-lo pontualmente. Intime-se o perito para que apresente laudo complementar, no prazo de 30 dias, de acordo com a instrução acima. Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito” Requer a concessão do efeito suspensivo dos efeitos da decisão, ao final sua reforma. Preparo recolhido (ID 39065827 e 39065828). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Nessa senda, o abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial, e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial, razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito invocado pela agravante. Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença. O risco ao resultado útil do processo encontra-se na possibilidade de homologação de valor a menor do devido não satisfazendo a integralidade do crédito. Diante do exposto, defiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2022